Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701978-25.2021.8.07.0014 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: BRENDA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO DO CONTRATO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante (parte ré) interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados com a inicial responsabilizando-a pelo cancelamento do contrato de financiamento – FIES, programa aderido pela apelada para custear as mensalidades da Instituição de Ensino. 2. A relação jurídica entre as partes se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que nela figuram a Instituição de Ensino (estabelecimento educacional privado), ora apelante e a acadêmica (arts. 2o e 3o do CDC). 3. Aplicável ao caso a Portaria Normativa no 15, de 08 de julho de 2011, do Ministério da Educação que em seu artigo 23 que dispõe do encerramento da utilização do financiamento estudantil. 4. A Instituição de Ensino falhou na prestação dos serviços educacionais em relação à recorrida, quando não procedeu à continuidade do financiamento estudantil, impedindo-a de cursar o último semestre de sua graduação superior. 5. Houve falha na prestação dos serviços educacionais prestados à parte autora, consistente no encerramento da utilização do financiamento estudantil, o que enseja a responsabilização civil pelo dano moral sofrido. 6. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o encerramento do contrato foi causado por culpa única e exclusiva da recorrida, pois, além de não ter atingido o aproveitamento acadêmico mínimo necessário, não teria formalizado carta de reconsideração no prazo indicado pelo FNDE. Conclui não ter concorrido para qualquer ato ilícito apto a ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.805.078/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 14 do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, pois “incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp n. 2.128.912/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009